Tribunal: STF
Processo: Rcl 46777
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Eduardo Carvalho Horta Barbosa, contra decisão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferida nos autos do Processo 0722037-04.2016.8.07.0016.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, usurpou a competência dessa Corte Suprema, sobretudo em razão da controvérsia dos autos não se enquadrar à orientação firmada por esta Corte no RE-RG 905.357 (tema 864), paradigma da repercussão geral. 
    À vista disso, aduz que “[o]s institutos em discussão nos dois processos tratam, inicialmente, de temas diversos: revisão geral anual no RE nº 905.357/RR; reajuste setorial escalonado no caso dos presentes autos. Além disso, no feito sob análise há uma legislação válida e vigente desrespeitada de forma direta pela decisão unilateral do Governo do Distrito Federal, ao passo em que na contenda julgada por este Ex. Tribunal existia apenas a previsão da revisão geral anual na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pendente de confirmação na Lei Orçamentária Anual”. (eDOC 1, p. 11)
    Nesses termos, repisa que “a controvérsia proposta no Processo nº 0722037- 04.2016.8.07.0016 em nada se assemelha àquela examinada por este Supremo Tribunal Federal no Tema nº 864-RG, especificamente relacionado a uma revisão geral anual prevista na LDO de um ano e não confirmada na LOA do mesmo ano”. (eDOC 1, p. 12)
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, “com o consequente afastamento do óbice imposto ao processamento do recurso extraordinário interposto pelo Reclamante”. (eDOC 1, p. 14) 
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.  
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem não dissentiu do entendimento desta Corte, que se firmou no sentido de que “[a] revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”.
     A repercussão geral da matéria foi reconhecida no julgamento do RE-RG 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 864, da sistemática da repercussão geral, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, ‘a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos’. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)
    No caso, verifico que o Tribunal de origem assentou a legitimidade da suspensão da implementação da última parcela de reajuste remuneratório concedido através da Lei Distrital 5.184/2013, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente para o respectivo exercício financeiro. Nesse sentido, transcrevo ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. REEXAME DO RECURSO ANTERIORMENTE JULGADO. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. aplicação da tese firmada. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Concessão de efeitos infringentes. 2. Publicado o acórdão paradigma pelo Tribunal Superior, cumpre ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminar o recurso anteriormente julgado, na hipótese em que houver contrariedade à orientação firmada pelo Tribunal Superior, conforme dicção expressa do art. 1040, II, do CPC. 3. O processo ora posto sob exame enquadra-se na situação acima delineada e, diante da eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser reexaminado para adequar-se à tese firmada (Tema 864/STF). 4. Destaca-se que a inobservância do entendimento vinculante firmado pelo STF no RE 905357/RR (Tema 864/STF) poderia acarretar omissão ao julgamento em pauta, conforme os ditames do parágrafo único do artigo 1.022 c/c inciso VI do §1º do artigo 489, ambos do CPC. 5. Destarte, modifica-se o Acórdão de julgamento do Recurso Inominado, o qual passa a conter a seguinte redação: 
    ‘PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. REEXAME DE RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA. RETRATAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Publicado o acórdão paradigma pelo Tribunal Superior, cumpre ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminar o recurso anteriormente julgado, na hipótese em que houver contrariedade à orientação firmada pelo Tribunal Superior, conforme dicção expressa do art. 1040, II, do CPC.
    2. O processo ora posto sob exame enquadra-se na situação acima delineada e, diante da eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à retratação para adequar-se à tese firmada (Tema 864/STF).
    3. Demanda movida na origem, por servidor público distrital, com o escopo de obter (a) a implementação de parcela de reajuste remuneratório no valor de seus vencimentos básicos, desde as datas determinadas na respectiva lei concessiva, bem como (b) a percepção das diferenças salariais daí decorrentes.
    4. Recurso do Distrito Federal interposto em face da sentença de procedência do pleito autoral.
    5. Tese recursal centrada na legitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, em 2015, diante da falta de prévia dotação orçamentária. Alegação fundada na violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000), especialmente os artigos 15, 16, 17, 21, 22 e 23.
    6. Inicialmente, reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
    7. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].
    8. A fixação e a execução de despesas deve se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
    9. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1º, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: ‘I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista’.
    10. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’ (Tema 864).
    11. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a ‘revisão geral anual da remuneração’ dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1º, I e II, Constituição Federal.
    12. Assim sendo, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
    13. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação da última parcela de reajuste remuneratório e eventual aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
    14. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
    15. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
    16. Diante disso, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
    17. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1040, II, DO CPC. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
    (...)”. (eDOC 15, pp. 388-390) (Grifei)
    Referida decisão restou mantida quando da interposição de recurso extraordinário e do agravo interno que se seguiu. (eDOC 15, pp. 632-635 e eDOC 16)
    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário, não havendo de se falar da distinção (distinguishing) apontada. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 28.407- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018) 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.803, Rel. Min, Edson Fachin, DJe 9.3.2021; Rcl 46.132, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.3.2021 e Rcl 46.148, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021, Rcl 46759, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.4.2021.
    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera tese de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente